Tribunal: TJDFT
Processo: 0732209-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732209-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALECIO DE OLIVEIRA SILVA APELADO: CRISTIANO NUNES DA SILVA, MAURO DOUGLAS RIBEIRO JUNIOR, WANDERSON DIVINO PIMENTA, LIVIA MARCIA BORGES MARQUES GRAMA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 69724450 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator